Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728149-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EUGENIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA AGRAVADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Aos agravantes, quanto à certidão id 24679033. Após, cls. I. Brasília, 19.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR